Tribunal: STF
Processo: RE 1498290
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado da letra “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTIGO 40, § 21, DA CF/88. SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO. REGRA DA IMUNIDADE. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. INCIDÊNCIA APENAS NO QUE EXCEDE O DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). PORTADOR DE CARDIOPATIA. DOENÇA INCAPACITANTE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFETIVIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. PRECEDENTES DO TJCE, STJ E STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES ARBITRADOS EM 20% DO VALOR DA CAUSA A TEOR DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95.”.



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta ter havido violação do art. 40, § 21, da Constituição Federal.



    Alega que 



    “(...) não há nenhuma norma legal que regulamente a isenção especial aos aposentados portadores de doença incapacitante, não podendo o Poder Judiciário assumir a posição de legislador positivo para – ultrapassando o conteúdo da norma constitucional imunizante e violando o Princípio da Separação dos Poderes (art. 2º da Constituição Federal) – excluir o crédito tributário para situações não expressamente contempladas por lei.”



    Defende a impossibilidade de se aplicar o artigo 58 da Lei estadual nº 9.826/1974, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Ceará, eis que não faz qualquer menção sobre o que seria doença incapacitante para fins de aposentadoria, se limitando a reconhecer o direito do servidor de obter a licença para tratamento de saúde.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    No julgamento do RE nº 630.137/RS-RG, Tema nº 317, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Tribunal Pleno assentou que o § 21, do art. 40 da Constituição Federal, incluído pela EC nº 47/05, possuía eficácia limitada. 



    Na ocasião, firmou-se o entendimento de que os efeitos desse dispositivo, enquanto ele esteve em vigor, “estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”.



    Ainda no citado julgamento, o Plenário da Corte asseverou que “a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese”.



    No presente caso, colhe-se do voto proferido pelo Tribunal de origem:



    “09. A Constituição Federal, assim dispõe: 



    ‘Art. 40, § 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. (CF/88)’.



     



    10. A referida norma, sem dúvida, eficácia limitada, demandando edição de outra norma para o fim de estabelecer quais efetivamente são as doenças incapacitantes de que ela cuida. O ponto nodal da questão in casu a ser, portanto, saber se a legislação infraconstitucional pode ou não definir quais são as tais doenças consideradas incapacitantes, enquanto o legislador não dota a norma constitucional de plena eficácia, mediante a edição de norma no exercício de sua competência. 



    11. Entendo que a interpretação das normas deve estar em conformidade com os valores básicos e fundamentais expressos no texto constitucional. Nesse sentido, invoco as lições de Marcelo Lima Guerra, in verbis: 



    ‘Em toda sua atuação jurisdicional, a atividade hermenêutica do juiz submete-se ao princípio da interpretação conforme à Constituição, no seu duplo sentido de impor que a lei infraconstitucional seja sempre interpretada, em primeiro lugar, tendo emvista a sua compatibilização com a Constituição, e, em segundo lugar, de maneira a adequar os resultados práticos ou concretos da decisão o máximo possível ao que determinam os direitos fundamentais em jogo’ (GUERRA, Marcelo L. Execução Indireta. São Paulo: RT, 1998). 



    12. É certo que a Constituição Cidadã impõe a observância da eficácia dos direitos fundamentais tanto pelo Judiciário, quando da resolução dos conflitos, quanto para a Administração Pública, que deve pautar toda sua atividade no respeito aos direitos garantidos pela Constituição. 



    13. Com efeito, a Constituição Federal ao delegar à lei ordinária ou complementar a definição de quais doenças serão consideradas incapacitantes para o gozo do benefício previsto no artigo 40, § 21, da CF, reconhece a possibilidade de integração da norma constitucional em referência por meio da legislação infraconstitucional já existente. Nesse tocante, o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Ceará (Lei Estadual nº 9.826/74), por sua vez, assim define, in verbis:



    Art. 89 O servidor será compulsoriamente licenciado quando sofrer uma dessas doenças graves, contagiosas ou incuráveis: tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, epilepsia vera, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida Aids, contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada, hepatopatia e outras que forem disciplinadas em Lei. 



    14. Nessa mesma toada, a Lei Federal nº 7.713/88, que trata da legislação do imposto de renda, estabelece em seu artigo 6º, inciso XIV que: 



    Art. 6º. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. 



    15. Como se vê, plenamente possível que a efetividade do texto constitucional se dê a partir da integração com as normas supracitadas, de modo a permitir extrair-se do conjunto normativo em vigor os efeitos almejados pela parte, inclusive com o fito de garantir ao texto constitucional a máxima efetividade de suas normas à luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu pelo direito do servidor-contribuinte de somente ser tributado sobre o que supera o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social com amparo no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Ceará (Lei estadual nº 9.826/74) e na Lei federal do Imposto de Renda (Lei nº 7.713/88), sendo certo que o dispositivo do estatuto dos servidores invocado na origem cuida do direito à licença por motivo de doença e a norma federal invocada, a seu turno, trata de isenção em relação ao imposto de renda.



    Das razões do acórdão recorrido exsurge, portanto, que o direito da parte recorrida não está assentado em lei estadual específica que haja regulamentado a regra imunizante no âmbito do Estado do Ceará.



    Em assim sendo, verifica-se que o acórdão recorrido vai de encontro ao precedente vinculante estabelecido no Tema 317 da repercussão geral, uma vez que ausente lei específica do ente federado, com a definição das doenças incapacitantes.



     Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor. Sem custas, tampouco honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente